Tribunal: TJES
Processo: 5000479-95.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000479-95.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE REZENDE FURLAN
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000479-95.2022.8.08.0014

APELANTE:
MARIA JOSÉ REZENDE FURLAN

A
PELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Em suas contrarrazões, o apelado pugnou pela revogação da gratuidade da justiça concedida à apelante pelo d. Juízo de origem.

Contudo, nos termos do extrato de pagamento de id. 4149391, o valor bruto do benefício previdenciário gozado pela parte apelante, no mês de janeiro de 2023, foi de apenas um salário-mínimo, ou seja, R$ 1.302,00 (mil e trezentos e dois reais). Desse modo, é patente a sua hipossuficiência econômica.

Para além disso, “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
” (CPC, art. 99, § 4º).

Pelo exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000479-95.2022.8.08.0014

APELANTE:
MARIA JOSÉ REZENDE FURLAN

A
PELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

DIALETICIDADE RECURSAL

Como visto, em suas contrarrazões, o apelado pugnou pela inadmissão do recurso em razão da ausência de dialeticidade para com a sentença apelada.

Não há razão no pleito, notadamente porque as razões recursais são congruentes com a sentença, impugnando especificamente os seus fundamentos, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório.

Posto isso,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000479-95.2022.8.08.0014

APELANTE:
MARIA JOSÉ REZENDE FURLAN

A
PELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA JOSÉ REZENDE FURLAN
contra a r. sentença de id. 3937548, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.

Nas razões recursais, aduz a apelante que a sentença deve ser reformada, passando a ser julgado procedente o pedido, posto que incorreu em vício de consentimento ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando que se tratava de empréstimo consignado (id. 3937551).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, com a condenação da apelante pela prática de ato de litigância de má-fé (id. 3937555).

Pois bem.

I. Da invalidade da contratação

Como cediço, estabelece a Súmula n. 381 do c. Superior Tribunal de Justiça que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”,
devendo a parte interessada, de forma expressa, questionar em juízo as disposições contratuais que entender descabidas.

Sob outro prisma, a jurisprudência da mesma Corte Superior estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.432.620/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

Firmada tal premissa, ao cotejar os termos da petição vestibular, compreendo que a apelante aduz que as cobranças efetivadas em seu benefício previdenciário a partir de contrato de cartão de crédito consignado não foram por ela autorizadas, sendo essa a causa de pedir mediata.

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pela apelante trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
termo de adesão ao regulamento para utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan
” (id. 3815573).

Por outro lado, a apelante alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, a quantia de R$ 1.222,00 (mil e duzentos e vinte e dois reais) foi transferida (id. 3937476 – pág. 9 e id. 3937475), sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos.

Compulsando as faturas colacionadas pelo banco apelado, é possível verificar que não houve movimentação financeira no período compreendido entre outubro de 2018 e julho de 2019 (id. 3937476 – pág. 1 a 9). Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Neste contexto, admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente se considerado que os descontos no valor aproximado de R$ 40,00 (quarenta reais) foram realizados por meses e não podem ser considerados ínfimos se levado em consideração o valor do benefício previdenciário.

Assim, vejo que a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. No mesmo sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa
. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que
tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso
. 3. Houve
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada
. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 048170241136, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 04/04/2022, DJES 11/04/2022

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000727-29.2020.8.08.0011 APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A APELADO/APELADA: MARIA ISA FERNANDES RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Apelação Cível n. 011200007091, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/11/2021, DJES 15/12/2021)

Ante o exposto, a declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente.

II. Da repetição do indébito

Como os descontos foram anteriores à publicação do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EAREsp n. 1.413.542/RS, ocorrida em
30/03/2021
, aplica-se ao caso o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Levando isso em consideração, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos no 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes, ainda que posteriormente declarado nulo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o empréstimo consignado simples. 2. - Hipótese em que não restou demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu salário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990. Reputa-se, pois, infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
3. - Não há falar em devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu porque não estão configurados os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato celebrado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.
4. - Não restou reconhecido o dano moral haja vista que nos termos da jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade (AgInt no AgInt nos EDCL no AREsp 1700907/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 19-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2021). Na hipótese vertente não se verifica ocorrência de fato capaz de repercutir na esfera da personalidade do autor, ocasionando situação vexatória ou forte abalo psíquico, situando-se o inadimplemento contratual em tela na esfera do mero dissabor. 5. - Recursos parcialmente providos. (TJES, Apelação Cível n. 0000438-73.2019.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 01/11/2022, DJES 11/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLADO O DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A pretensão deduzida em juízo se limita ao reconhecimento da ilicitude na contratação do cartão de crédito e, consequentemente a ilegalidade dos descontos referentes a empréstimo sobre a reserva de margem consignável. 2. Conforme consignado pelo magistrado a quo, a consumidora não utilizou o cartão de crédito, sequer houve pedido de liberação do mesmo para realização de operações financeiras. Nada obstante, observa-se, ainda, que houve apenas 02 (dois) saques autorizados, de forma que torna clara a intenção e legitima expectativa de ter firmado contrato de empréstimo consignado. 3. Observa-se que no contrato firmado com o Banco BMG, juntado aos autos, a Instituição Financeira descumpriu o dever de prestar informação transparente e precisa, ocasionando falha na prestação do serviço implicando violação dos deveres anexos da relação contratual como a boa fé objetiva, da assistência e da confiança ao realizar o pacto de termo de adesão de crédito consignado quando na verdade a consumidora pretendia firmar contrato de empréstimo consignado. 4. Deve ser extinta a relação jurídica firmada entre as partes, visto que, além da notória desvantagem submetida no contrato de cartão de crédito consignado imposta a parte consumidora, os dois saques autorizados foram devidamente quitados pelos descontos do valor mínimo realizados em seu beneficio previdenciário. 6.
Com relação ao pleito de devolução em dobro dos valores descontados do beneficio da Aposentada, observa-se que as cobranças foram amparadas no contrato firmado para o fim de amortização do empréstimo retirado
. 7. Em relação à condenação do Banco BMG em dano moral, observa-se que, neste ponto, também não merece provimento, haja vista que o mero descumprimento contratual não justifica por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial, senão observado no caso em concreto, não houve violação ao direito da personalidade. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Apelação Cível n. 0005996-49.2020.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 28/03/2022, DJES 08/04/2022)

Portanto, deve a repetição se dar de forma simples.

III. Dos danos morais

A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
. É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

IV. Da compensação

Em sede de contestação e de contrarrazões ao presente recurso, o banco apelado veiculou pedido subsidiário de compensação entre o valor disponibilizado à apelante e o valor a ser repetido.

Sobre o tema, estabelece o Código Civil que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
” (art. 368).

Entendo cabível o acolhimento da tese de defesa, notadamente porque as dívidas recíprocas são líquidas e é incontroverso o recebimento, pela apelante, do valor de R$ 1.222,00 (mil, duzentos e vinte e dois reais) por força do contrato ora anulado (id. 3937475).

Friso que a referida conclusão encontra amparo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, numa interpretação
a contrario sensu
do seguinte acórdão relatado pela eminente Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECURSO DO BANCO BMG S/A
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS DO REQUERIDO INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO INSTRUMENTO RESPECTIVO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL JUROS MORATÓRIOS RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO BMG DESPROVIDA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO ARTIGO 42 DO CDC RECENTE JULGAMENTO DO ERESP N. 1.413.542/RS DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA VOLITIVA DA CONDUTA MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CONHECIDA E DESPROVIDA. Apelação cível do Banco BMG S/A 1) Nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc. 2) Sendo defendida pelo banco requerido a higidez da contratação, tratava-se de simples tarefa a comprovação de sua existência e legitimidade, por bastar a juntada do instrumento respectivo, devidamente assinado pela demandante, do que não se desincumbiu, nem ao contestar os pedidos formulados, nem ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir. 3) Do que se observa das faturas colacionadas, a autora não fez uso do cartão de crédito enviado pelo banco, uma vez que a rubrica Saque Autorizado delas constantes diz respeito a supostas transferências eletrônicas efetuadas. 4)
Descabe a compensação na forma pretendida, por não se tratar de ação dúplice e não foi formulado pedido contraposto ou apresentada reconvenção, de modo que para se admitir a compensação, como simples matéria de defesa como verificado na espécie, seria necessária a demonstração da liquidez das dívidas, isto é, a ausência de controvérsia quanto ao direito da instituição financeira à restituição do crédito, o que não se verifica na casuística em análise, por se tratar de ponto controvertido o efetivo recebimento de valores pela consumidora
. [...]. 9) Apelação cível de Banco BMG S/A conhecida e desprovida. Apelação adesiva de Vera Lúcia Oliveira de Almeida [...] 12) Apelação adesiva de Vera Lúcia Oliveira de Almeida desprovida. (TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/06/2022, DJES 15/06/2022)

V. Da litigância de má-fé

Aduz o banco apelado que houve a prática de litigância de má-fé por parte da apelante, devendo ser sancionada por isso.

É cediço que “
o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave.
[...]
É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Dessa maneira, não há que se falar na prática de ato de litigância de má-fé pela parte apelante, especialmente porque suas razões recursais foram acolhidas, à exceção do pedido de repetição em dobro.

VI. Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante advindos do contrato de id. 3937473, firmado com o banco apelado, condenando este: (i) à repetição dos valores descontados; e (ii) à indenização dos danos morais sofridos, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

DECLARO
, por fim, o direito do banco apelado a compensar o valor da condenação com o valor de R$ 1.222,00 (mil e duzentos e vinte e dois reais), a ser atualizado pelo INPC desde a data do pagamento, qual seja a de 05/10/2018 (id. 3937475).

Ante a sucumbência recíproca mínima, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e do valor correspondente a
12%
(doze) por cento do valor da condenação principal ao patrono da apelante, a título de honorários sucumbenciais, levando em conta a baixa complexidade da causa e principalmente o seu curto período de tramitação.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA

–
INDEVIDA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENÇA DA DIALETICIDADE RECURSAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA AUTORA
SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
RAZOÁVEL
–
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
–
COMPENSAÇÃO DEVIDA –
AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Não há razão no pleito de revogação da gratuidade da justiça pois a apelante demonstrou que aufere mensalmente benefício previdenciário de valor correspondente a um salário-mínimo. Preliminar rejeitada;

2.
As razões recursais são congruentes com a sentença, impugnando especificamente os seus fundamentos, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada;

3.
A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, a quantia de R$ 1.222,00 (mil e duzentos e vinte e dois reais) foi transferida, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos;

4.
Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES;

5.
A declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelante é medida que se impõe, devendo o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente;

6.
A repetição deve ser de forma simples, pois os descontos foram anteriores à publicação do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EAREsp n. 1.413.542/RS, ocorrida em 30/03/2021, e as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes, ainda que posteriormente declarado nulo. Precedentes deste e. TJES;

7.
A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano;

8.
Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa;

9.
É cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora;

10.
Acerca da sanção por litigância de má-fé, “
o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. [...] É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito”
(TJES, Apelação Cível n. 038190014217, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 08/02/2022, DJES 25/02/2022);

11.
Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”. Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. Deferida a compensação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.